Tribunal: STF
Processo: Rcl 80237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Clínica de Fisioterapia Protera Sociedade Empresária Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020076- 16.2022.5.04.0009, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] o interessado fisioterapeuta busca o reconhecimento de vínculo de emprego com a ora Reclamante Clínica de Fisioterapia empresa da qual o interessado era sócio. 



    A Reclamante por sua vez em sua defesa na ação trabalhista nega a existência de vínculo empregatício, posto que o Reclamante conforme se comprova pelo contrato social, que hora se anexa integrava o quadro societário da sociedade da reclamada – doc 03 (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    [...] Apesar disso, o Juízo da Vara do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre o sócio e a empresa, desconsiderando o contrato societário e a atuação empresarial do interessado (doc. 1, p. 4).



    Segundo sustenta:



    [...] A Reclamante impugnou a pretensão do Interessado posto que comprovou que este prestou serviço por alguns meses como profissional liberal e posteriormente foi convidado a integral o quadro societário. Que o Interessado ganhava por produção, que indicava os horários que tinha disponíveis para atender na Clínica.



    [...] Restou comprovado que as Partes, firmaram o acordo societário que dá conta das regras criadas entre os próprios sócios, ou seja, um acordo dos acionistas, mais uma demonstrando que não há relação de trabalho celetista, mas sim de caráter totalmente societário (doc. 1, pp. 6-7).



    Aduz, também, que:



    O entendimento preponderante do conceito de subordinação reside na sujeição hierárquica em que se coloca o obreiro diante do empresário, na vigência do contrato de trabalho. No caso houve prova pela Reclamante da associação por vínculo societária, condições adversas daquelas assinaladas na exordial. Cabendo ao reclamado o ônus de provar a irregularidade. Caberia ao Interessado comprovar eventual coação para sua participação na sociedade, ônus do qual não se desvencilhou a contento (doc. 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a procedência da presente Reclamação, com a anulação da decisão da Justiça do Trabalho e a reafirmação da autoridade da tese firmada no Tema 725 da Repercussão Geral do STF, reconhecendo-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa (doc. 1, p. 30).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada, em um dos períodos questionados, afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, esclareço que há dois períodos questionados. No primeiro, o beneficiário prestou serviços para a reclamante afirmadamente como autônomo: 2/5/2019 a 5/5/2020. No segundo, prestou serviços como sócio da reclamante: 6/5/2020 a 9/10/2021.



    Transcrevo a ementa do recurso ordinário:



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. Atendidos os pressupostos exigidos pelos artigos 2º e 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento o vínculo de emprego entre as partes. Provimento negado (doc. 16, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] A sentença restou assim fundamentada: 



    ‘Pelo conjunto da prova produzida, percebe-se que os fisioterapeutas foram formalmente contratados como autônomos e, posteriormente, todos assinaram contratos para serem incluídos como sócios ao mesmo tempo. Os fisioterapeutas mantiveram o mesmo sistema de trabalho e de remuneração, baseada no número de atendimentos prestados. Não houve constituição de uma autêntica sociedade. Havia pessoalidade, pois os fisioterapeutas não recebiam o pagamento se não prestassem o serviço e poderiam ser substituídos apenas por outro fisioterapeuta da clínica. A onerosidade, por sua vez, é incontroversa, além de demonstrada pelas RPA's anexadas aos autos. Assim, declara-se a existência de vínculo de emprego entre reclamante e reclamada no período de efetiva prestação de serviços na forma indicada na petição inicial, de 02/05 /2019 a 03/09/2021.



    [...] Determina-se que, após o trânsito em julgado, o reclamante seja intimado para apresentar a CTPS na Secretaria da Vara, no prazo de 5 dias, para que a primeira reclamada anote o contrato de trabalho de 02/05/2019 até 09/10/2021, já considerada a projeção do aviso prévio de 36 dias nos termos do pedido (OJ 82 da SDI-1 do TST), na função de fisioterapeuta, com salário de R$ 2.000,00, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. O registro também pode ser feito em CTPS digital nos mesmos prazos. Passados 30 dias sem que haja anotação, determina-se que a Secretaria da Vara proceda a anotação, tendo o cuidado para que não conste que o registro contratual foi feito pela Justiça do Trabalho.’



    Inicialmente registro que a relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT. Independentemente do nome jurídico dado ao ajuste, e até contrariamente à intenção inicial das partes, sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual a outrem, que assume os riscos da atividade econômica, forma-se o vínculo de emprego. 



    Assim, importa a realidade do contrato, e não a forma adotada, em atenção ao princípio da primazia da realidade que norteia o Direito do Trabalho. Sua base encontra-se em fatos reais, importando somente a existência de prestação do labor com os requisitos acima elencados para atingir aos fins empresariais, sendo irrelevante a denominação emprestada à figura jurídica que envolve a prestação de serviços.



    [...] Deste modo, admitida a prestação de serviços da parte autora como autônoma em um primeiro momento e depois como sócia, incumbia à parte reclamada o ônus de provar que tal relação não se deu nos moldes empregatícios.



    Dessa forma, tenho que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que a incontroversa prestação de serviços se deu em moldes diversos da relação de emprego.



    [...] Pela mesma razão, o fato de o reclamante divulgar serviços de forma autônoma em suas redes sociais não é suficiente para demonstrar sua autonomia, haja vista não haver impeditivo legal para a cumulação de contrato de emprego com atividades diversas - ou mesmo de mais de um contrato de emprego. 



    Portanto, no plano fático, notório que o reclamante trabalhou diretamente para a reclamada e com a presença de todos os requisitos necessários para o reconhecimento da existência de relação de emprego, nos moldes alegados na peça inicial. 



    Em relação à extinção do contrato de trabalho, também merece ser mantida a sentença, tendo em vista que reclamada alegou desídia do autor para excluí-lo da sociedade, todavia não restou comprovado nos autos qualquer ato que justifique a pena de justa causa aplicada.



    [...] Da mesma forma, em face do reconhecimento do vínculo empregatício, não há qualquer controvérsia acerca da ausência total de pagamento das verbas rescisórias, sendo devida a respectiva multa do artigo 467 da CLT.



    [...] Sentença mantida. 



    Negado provimento ao recurso da reclamada (doc. 16, pp. 3-7).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado prestava serviços de fisioterapeuta e recebia uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 mensais. Não há nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito ou de pagamento por meio de CNPJ, quanto ao primeiro período, em que prestou serviços como autônomo.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como fisioterapeuta e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação, quanto ao primeiro período.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual. Nesse sentido: Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022, e Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023.  



    Entretanto, quanto ao segundo período discutido, trata-se de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício de sócio em face da sociedade empresarial da qual participava.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Entendo que, ao reconhecer o vínculo de emprego no período em que o beneficiário prestou serviços como sócio da ora reclamante, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Portanto, em minha compreensão, deve ser parcialmente cassado o acórdão reclamado, uma vez que ele diverge dos paradigmas invocados, porque considera ilícita a prestação de serviços do sócio à empresa que integra, sem, contudo, apontar qual o vício encontrado na celebração do contrato social entre as partes.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada apenas quanto ao período em que o beneficiário prestou serviços como sócio da reclamante, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator